Tribunal: TJES
Processo: 5000795-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000795-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA e outros
RECORRIDO: MARCELO SARMENTO RITA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. ACESSO EM CONTA. COMPRA REALIZADA. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença
a quo
deve ser reformada;
b)
que atuou meramente como meio de pagamento, não possuindo responsabilidade no cancelamento da compra;
c)
que apenas o estabelecimento comercial possui poderes para o respectivo cancelamento;
d)
que a transação foi realizada mediante cartão de crédito da parte autora;
e)
que procedeu com a abertura de chargeback, mas o estabelecimento comercial negou o ressarcimento da contestação e se posicionou quanto a manutenção da cobrança;
f)
a existência de culpa exclusiva da parte autora;
g)
que inexiste falha na prestação do serviço;
h)
que inexiste dano material;
i)
o descabimento da inversão do ônus da prova;
j)
que não ficou demonstrada a hipossuficiência probatória;
l)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBANX LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide;
c)
que a sentença
a quo
deve ser reformada;
d)
que atua como intermediador financeiro;
e)
que não praticou ato ilícito;
f)
a impossibilidade da repetição do indébito;
g)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo 2º recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Q
uanto à preliminar de ilegitimidade passiva alegada
pelo 2º recorrente
, rejeito-a, uma vez que participou da cadeia de fornecedores de bens de consumo, restando configurada a sua legitimidade para responder em juízo.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços pelos recorrentes e, em caso positivo, se tal situação enseja a responsabilização destes.

Depreende-se dos autos que na data de 23/10/2019 foi efetivada compra
online
em nome da recorrida. Também, que o pagamento dessa compra foi realizado por intermediação da 2º recorrente com cartão de crédito da recorrida junto ao 1º recorrente. Ainda, a inexistência de estorno de valores.

Sem maiores delongas, restou comprovado que a recorrida foi vítima de fraude, pois foi possível observar a atipicidade das transações realizadas.

Desse modo, deveriam os recorrentes, a fim de evitarem falhas ou fraudes, certificarem-se junto ao cliente acerca de operações suspeitas, com o fito de evitar a situação narrada nos autos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços dos recorrentes no que concerne ao sistema de segurança, que culminou no acesso a conta de titularidade da recorrida, bem como a compra e utilização de cartão de crédito vinculado, impondo, dessa forma, a atribuição de responsabilidade.

Desse modo, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto à restituição dos valores despendidos pela recorrida. Assim, considerando que, além da falha na prestação dos serviços por parte das recorrentes, também restou configurada a má-fé destas, a restituição deve ser feita em dobro, exatamente como delineados
a quo
. Nesse sentido:

(...).5 - Para que seja reconhecida a repetição do indébito em dobro, como previsto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que "
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor
". (AGRG no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014) 6 - No caso em exame, vejo que, além de não ter havido pagamento por parte do apelante, não houve má-fé por parte do apelado, uma vez que, embora não tenha agido com o zelo necessário, acreditava cobrar dívida legítima, não havendo que se falar, portanto, em repetição de indébito.(...) (TJ-ES; APL 0011112- 51.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 15/09/2014; DJES 25/09/2014) CPC, art. 503 CDC, art. 14”. (sem grifos no original)

Quanto aos danos morais, presentes os requisitos ensejadores do instituto, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais), por estar em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
a quo
tal como proferida.

De igual modo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EBANX LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
a quo
tal como proferida.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)